Tribunal: TJES
Processo: 5027063-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027063-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DEBORAH GARCIA DIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA EM
MARKETPLACE
. PRODUTO COM DEFEITO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA PELA PLATAFORMA SOB ALEGAÇÃO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À NOTA FISCAL E AO TRÂMITE DE DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Deborah Garcia Dias em face de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., na qual a autora alega ter adquirido uma caixa de som JBL Boombox 3 que apresentou defeito após aproximadamente um mês de uso. Sustenta que, ao tentar realizar a devolução do produto e obter o reembolso, enfrentou dificuldades em razão do encerramento unilateral de sua conta pela requerida/recorrente, o que impossibilitou o acesso às notas fiscais e ao acompanhamento da devolução. Afirma ter efetuado regularmente a postagem do produto nos Correios, apresentando comprovantes de entrega, mas que a ré recusou o reembolso sob a alegação de não recebimento da mercadoria. Diante disso, requer a restituição do valor pago, no montante de R$ 2.249,99, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sede de sentença (ID 18922426)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Deborah Garcia Dias para:

CONDENAR a requerida Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. a restituir à autora a quantia de R$ 2.249,99 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao produto devolvido, corrigidos monetariamente a partir do desembolso até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC, evitando-se o bis in idem;

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais a contar da citação, nos termos do artigo 406, § 1º, do CC, até o arbitramento, quando passará a incidir apenas a taxa SELIC, que compõe juros e correção.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 18922428) almejando que seja reformada a sentença, para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito,
cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o recorrido como consumidor e a recorrente como comerciante de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Em análise do recurso interposto, verifico que a recorrente busca afastar sua responsabilidade alegando atuar apenas como provedora de espaço virtual (marketplace) para o vendedor "Vitex Eletrônicos". Sem razão.

A jurisprudência pátria, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º), consolidou o entendimento de que as plataformas de e-commerce que gerenciam o pagamento, a publicidade e o suporte participam ativamente da cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária por vícios no produto ou na prestação do serviço. O risco do empreendimento deve ser suportado por quem aufere lucro com a operação.

A tese da recorrente de que agiu em exercício regular de direito ao banir a consumidora por alegada suspeita de fraude não prospera. A Amazon não colacionou aos autos prova mínima de má-fé da autora que justificasse a medida extrema. Pelo contrário: ao encerrar a conta da consumidora
durante
a controvérsia sobre um produto defeituoso de alto valor,
a recorrida inviabilizou o acesso à nota fiscal e ao código de logística reversa.

A conduta da ré configura abuso de direito e viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, deixando a consumidora em situação de vulnerabilidade técnica e operacional.

No mesmo sentido:

Apelação. Bloqueio de conta (loja) em marketplace. Amazon. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais . Sentença de parcial procedência. Recurso do autor com a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Violação aos termos de uso e condições gerais não comprovada. Conduta que deve ser esclarecida de forma inequívoca, transparente e objetiva . Ônus da ré. Infração contratual não demonstrada. Reativação da conta. Admissibilidade . Danos morais. Ocorrência. Injusta privação da conta na plataforma que é bastante para abalar a credibilidade da empresa perante seus consumidores, em nítida afronta à honra objetiva.
Inteligência da Súmula 227 do STJ . Indenização que deve ser sempre estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória. Quantia de R$ 10.000,00 que se mostra suficiente para reparação do dano. Pedido de condenação solidária da Amazon AWS . Rejeição. Sentença que declarou corretamente a ilegitimidade para o feito. Ausência de ligação com os fatos. Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10790042620248260100 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 30/10/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

A ré contesta o comprovante de postagem alegando ser unilateral. Todavia, diante do bloqueio da conta perpetrado pela própria recorrente, a consumidora agiu conforme lhe era possível, enviando o produto para o centro de triagem.

Havendo verossimilhança nas alegações da autora e sendo a recorrente detentora do monopólio das informações logísticas, opera-se a inversão do ônus da prova. A Amazon não provou que o pacote não chegou ou que o conteúdo era diverso. Portanto, a restituição do valor de R$ 2.249,99 é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito da fornecedora.

No que tange ao dano moral, entendo que a situação ultrapassa o mero descumprimento contratual.

Primeiramente, a recorrente não comprova o motivo do encerramento unilateral da conta da autora. Além disso, o bloqueio da conta ocorrido logo após a compra realizada pela consumidora, justamente no momento em que poderia exercer seu direito ao reembolso ou à reparação do produto defeituoso, torna a conduta ainda mais grave.

A autora não apenas recebeu um produto defeituoso, como também foi indevidamente excluída da plataforma digital, perdendo acesso aos seus dados e documentos e sendo compelida a percorrer diversos canais de atendimento, sem solução efetiva, até precisar recorrer ao Poder Judiciário para reaver seu patrimônio.

Nesse contexto, o valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 2.500,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)